Tribunal: TJES
Processo: 0004808-70.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004808-70.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004808-70.2019.8.08.0006

APELANTE: MARLON RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (
IN DUBIO PRO REO
). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (APROXIMADAMENTE 9 KG DE MACONHA). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico e, principalmente, pela prova testemunhal colhida em Juízo, consistente nos depoimentos harmônicos e coerentes dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A apreensão de quase 9 kg (nove quilogramas) de maconha, aliada às circunstâncias da abordagem, é plenamente compatível com o intento mercantil, rechaçando a tese defensiva de desconhecimento ou de insuficiência probatória, a qual se encontra isolada nos autos. A validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo é pacífica na jurisprudência pátria.

Na dosimetria da pena, o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 confere
preponderância
à natureza e à quantidade da substância entorpecente. A fixação da pena-base acima do mínimo legal (em 07 anos de reclusão) é proporcional e adequada, estando justificada pela vasta quantidade de droga apreendida e pela valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais, o que impede a redução pleiteada.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, dada a pena definitiva aplicada ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, em razão do
quantum
da pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44 do CP).

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004808-70.2019.8.08.0006

APELANTE: MARLON RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marlon Rodrigues Santana, pois inconformado com a r. sentença de Id. 15406916, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Após regular instrução, sobreveio o aludido édito condenatório, contra o qual se insurge a defesa do acusado, que, nas razões recursais lançada no Id. 15406918, pugna pela absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer que a redução da pena-base para o mínimo legal, com consequente, alteração do regime para o aberto.

Em sede de contrarrazões no Id. 15406921, o Órgão Ministerial em primeiro grau sustenta a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16369303, pugna pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
CONHECIDO.

Narra a denúncia que:

“Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 24 de julho de 2019, por volta de 12h00m, em trecho da Rodovia BR 101, bairro São José, Fundão/ES, o denunciado MARLON RODRIGUES SANTANA, agindo de forma consciente e voluntária, transportava e exercia a guarda de aproximadamente 9 kg (nove quilogramas) de substância entorpecente conhecida como maconha, na forma de 14 (quatorze) tabletes e 02 (dois) Pedaços grandes, para o fim de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Revelam os autos que, na ocasião, policiais militares receberam informação de que havia um carro, modelo Corsa, de cor prata, com placas de Cariacica/ES, parado em atitude suspeita nas proximidades do posto de combustíveis Gentil, situado nesta Comarca. Os policiais prontamente se dirigiram até o local em diligência de averiguação. Lá chegando, perceberam a presença do denunciado e de outra pessoa não identificada, que estavam próximos a um veículo estacionado que apresentava as mesmas características do relato anônimo, tratando-se de um automóvel GM/Corsa, cor prata, placas MRL-9832. Ao visualizar a aproximação dos militares, o agente não identificado evadiu do local correndo, sem ser alcançado pela guarnição. Os policiais conseguiram deter o denunciado MARLON RODRIGUES SANTANA, que estava encostado no veículo e apresentou nervosismo durante a abordagem. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas de praxe e encontraram, no interior do veículo, uma mochila, que estava em cima do banco traseiro e continha as referidas porções de maconha, além de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em espécie. Segundo apurado, o denunciado estava na posse do veículo, na condição de motorista, promovendo o transporte consciente e a guarda das substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, agindo a pedido de terceiro.” – grifos do original.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Preliminarmente, a defesa busca a absolvição do Apelante (art. 386, V ou VII, do CPP) sob a tese de insuficiência probatória, alegando que não tinha conhecimento da droga encontrada em uma mochila no banco de trás do carro.

Contudo, a materialidade do crime de tráfico de drogas é inquestionável, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04, Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 12, Boletim Unificado de fls. 15/18, Relatório Final de Inquérito Policial de fl. 64/65 e Laudo Químico de fl. 86/87.

Além disso, a autoria delitiva por sua vez, resta plenamente demonstrada pelo conjunto probatório, em especial pelos depoimentos firmes e harmônicos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.

É importante registrar que os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos de provas, circunstância que autoriza a sua utilização como prova válida, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1.2.3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4.5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Nesse sentido, a preensão de tamanha quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão, é plenamente compatível com o intento mercantil (tráfico), e não com a alegação de uso próprio ou desconhecimento.

Desse modo, a prova da autoria e materialidade é robusta, impondo-se a
manutenção da condenação
.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que a circunstâncias judiciais são favoráveis, vejamos:

“
o denunciado é réu primário, com bons antecedentes, deve a pena ser fixada no mínimo legal.”

Contudo, a defesa não trouxe argumentos plausíveis quanto a este pedido, nem mesmo entendimentos de tribunais superiores. Nesse sentido, ao analisar detidamente a dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, observo a conformidade com o art. 59 do Código Penal e as jurisprudências consolidadas, além, da fundamentação idônea para exasperar a pena-base, valorando negativamente as circunstâncias judiciais.

Logo, a fixação da pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
(dois anos acima do mínimo legal) é
proporcional e adequada
, dada a valoração negativa de múltiplos vetores e a preponderância da quantidade da droga, estando em consonância com a jurisprudência consolidada.

Por fim, quanto ao Regime Prisional e substituição da pena, fixação da pena-base acima do mínimo legal, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLON RODRIGUES SANTANA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.